Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600238-77.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
01/11/2024
Número: 0600238-77.2024.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 11/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Perda de Cargo Eletivo por Desfiliação Partidária
Objeto do processo: Ação de Justificação de Desfiliação Partidária/Perda de Cargo Eletivo c/c
pedido liminar nº 0600238-77.2024.6.16.0000, interposta pelo Partido Liberal - PL (antigo Partido da
República - PR), do município de Coronel Domingos Soares, em face da Victor Andrey Silveira,
vereador eleitor pelo PL, no pleio de 2020, com fundamento no art. 1º, § 3º, da Res. TSE 23.610/07,
bem como art. 17, § 6º, da CF, requerendo em síntese, pela perda do mandato eletivo do ora
requerido, e posse do suplente imediato do partido. (Requer: A concessão de medida liminar,
inaudita altera pars, para determinar o afastamento do Vereador Victor Andrey Silveira, oficiando-
se, de imediato, à Câmara Municipal de Coronel Domingos Soares/PR, para que proceda à posse do
primeiro suplente do PL, que deverá permanecer no cargo até decisão final; a procedência do
pedido para ser decretada a perda do mandato eletivo de Victor Andrey Silveira, com a
consequente comunicação da decisão ao Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de
Coronel Domingos Soares/PR, determinando que seja empossado o suplente imediato do PL, no
prazo de 10 (dez) dias.)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VICTOR ANDREY SILVEIRA DOS SANTOS (EMBARGANTE)
MARCELO PIASSA MALAGI (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (EMBARGANTE) MARCELO PIASSA MALAGI (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - PL (Comissão Provisória Municipal de
Coronel Domingos Soares/PR) (EMBARGADA)
ALEXANDRE DA SILVA (ADVOGADO)
PARTIDO DA REPUBLICA - PR (EMBARGADA)
ALEXANDRE DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44111949
05/10/2024
19:18
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.864

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE
CARGO ELETIVO 0600238-77.2024.6.16.0000 – Coronel Domingos Soares – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: VICTOR ANDREY SILVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: MARCELO PIASSA MALAGI - OAB/PR51111
EMBARGANTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
ADVOGADO: MARCELO PIASSA MALAGI - OAB/PR51111
EMBARGADA: PARTIDO LIBERAL - PL (Comissão Provisória Municipal de Coronel
Domingos Soares/PR)
ADVOGADO: ALEXANDRE DA SILVA - OAB/PR56687
EMBARGADA: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
ADVOGADO: ALEXANDRE DA SILVA - OAB/PR56687
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INFIDELIDADE PARTIDÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE DOCUMENTOS
UNILATERAIS. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I.CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por VICTOR ANDREY SILVEIRA em
face do Acórdão nº 63.869, que reconheceu a infidelidade partidária do
embargante, acolhendo pedido do Partido Liberal de Coronel Domingos
Soares.

2. O embargante alegou contradição no acórdão quanto à jurisprudência do
TSE, argumentando erro material sobre a data de sua filiação ao PSB e
questionando a valoração de provas documentais e notariais. Requereu o
acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

3. O Partido Liberal manifestou-se pela rejeição dos embargos, alegando que
os documentos apresentados são de origem unilateral.

4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela rejeição dos embargos,
entendendo não haver vícios no acórdão e tratando-se de mera rediscussão
Num. 44111949 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182328400000043062964
Número do documento: 24100519182328400000043062964
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 15:34:09

da matéria.

II.QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no
acórdão embargado quanto à análise de provas documentais que justificariam
a justa causa para desfiliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, aplicável ao processo eleitoral pelo
artigo 275 do Código Eleitoral, os embargos de declaração têm por finalidade
sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material.

9. A contradição que justifica os embargos de declaração é a contradição
interna, ou seja, aquela entre as premissas e a conclusão do próprio acórdão,
conforme jurisprudência do TSE (TSE, REsp nº 21155, Rel. Min. Sérgio
Silveira Banhos, 24/06/2020; REsp nº 060018794, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, 14/04/2021).

10. A contradição externa, como alegada pelo embargante, referente à
divergência entre o acórdão e provas externas ao processo, não configura
motivo para acolhimento dos embargos (TSE, REsp nº 060512161, Rel. Min.
Sérgio Silveira Banhos, 22/05/2020).

11. As alegações de que os documentos notariais apresentados seriam
dotados de fé pública, bem como a discordância sobre a valoração das
provas, já foram devidamente analisadas no acórdão embargado, não sendo
cabível a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.

12. Constatou-se que as teses levantadas pelo embargante, quanto à justa
causa e à data de filiação, foram enfrentadas na decisão, não havendo
omissão, obscuridade ou contradição interna que justifique a modificação do
julgado (TSE, Prestação de Contas nº 26741, Rel. Min. Edson Fachin,
05/08/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de
declaração e, no mérito, REJEITÁ-LOS.

Tese de julgamento: “A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos
de declaração é a verificada internamente no acórdão, não se prestando os
embargos para rediscutir valoração de provas ou reanalisar fundamentos já
decididos.”

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil, art. 1.022.

Num. 44111949 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182328400000043062964
Número do documento: 24100519182328400000043062964
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 15:34:09

- Código Eleitoral, art. 275.

Jurisprudência relevante citada:

- TSE, REsp nº 21155, Rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, 24/06/2020.

- TSE, REsp nº 060018794, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 14/04/2021.

- TSE, REsp nº 060512161, Rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, 22/05/2020.

- TSE, Prestação de Contas nº 26741, Rel. Min. Edson Fachin, 05/08/2021.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VICTOR ANDREY
SILVEIRA em face do Acórdão nº 63.869, que julgou procedente o pedido formulado pelo
Partido Liberal de Coronel Domingos Soares, reconhecendo-se o ato de infidelidade
partidária.

Alega o embargante (ID 43981279) que o acórdão é contraditório em relação
a jurisprudência do TSE, afirmando que: a) houve erro no lançamento do Sistema Filia
pelo secretário do PSB, o que foi esclarecido pelos documentos e pela oitiva dos
informantes; b) restou comprovada a sua filiação ao PSB em 05/04/2024 e não no dia
06/04/2024, como constou do acórdão embargado; c) as atas notariais apresentadas são
dotadas de fé pública, diferente do que constou do acórdão, não foram produzidas
unilateralmente, havendo equívoco por parte dos julgadores; d) as provas apresentadas
vão de encontro a afirmação de que o embargante teria perdido o prazo. Ao final, pugna
pelo acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos.

O Partido Liberal apresentou manifestação, requerendo a rejeição dos
embargos de declaração, na medida em que é fato incontroverso que a defesa baseia as
suas alegações em documento elaborado de forma unilateral pela demandada (ID
44045673).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer pela rejeição dos
embargos (ID 44078887), entendendo ausentes os vícios alegados, tratando-se e mera
rediscussão da matéria apreciada pela Corte.
Num. 44111949 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182328400000043062964
Número do documento: 24100519182328400000043062964
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 15:34:09

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

No caso dos autos, os presentes embargos foram opostos em face de
suposta contradição no Acórdão embargado, no que se refere a análise das provas
produzidas com o intuito de comprovar a justa causa para a filiação do ora embargante ao
PSB e a sua desfiliação do PL, partido pelo qual foi eleito ao cargo de Vereador no
Município de Coronel Domingos Soares.

Afirma o embargante que o acórdão é contraditório com a jurisprudência do
TSE, que entende que a ata notarial é dotada de fé pública.

De início, é de se ressaltar que a contradição que possibilita o manejo dos
embargos de declaração é a chamada contradição interna, ou seja, aquela caracterizada
pela existência de proposições inconciliáveis entre si no julgado, ou ainda na hipótese de
divergência entre a fundamentação exposta e a conclusão adotada. Nesse sentido: “a
contradição que autoriza o conhecimento e o acolhimento dos embargos é a verificada
internamente no acórdão, entre as respectivas premissas e a conclusão. Precedentes.”
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 21155, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 24/06/2020).

De outro viés, a contradição externa, como aquela entre a decisão e outros
elementos dos autos, como aponta o partido embargante, não configura hipótese de
cabimento de embargos de declaração. Confira-se:
Num. 44111949 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182328400000043062964
Número do documento: 24100519182328400000043062964
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 15:34:09

ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ESPECIAL. RRC. VEREADOR. ALÍNEA g. INELEGIBILIDADE POR
REJEIÇÃO DE CONTAS. EXAURIMENTO DOS EFEITOS DA
INELEGIBILIDADE APÓS O PLEITO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 70
DA SÚMULA DO TSE. REGISTRO INDEFERIDO. AUSÊNCIA.
CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos declaratórios são modalidade recursal de integração e
objetivam, tão somente, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento
do teor do julgado, conforme o exposto no art. 275 do CE.

2. Essa espécie recursal não pode, a pretexto da existência de contradições
na análise dos elementos de prova dos autos, ser utilizado com a finalidade
de propiciar novo exame sobre a questão de fundo, de forma a viabilizar, em
âmbito processual inadequado, a desconstituição de ato judicial regularmente
proferido.

3. Inexiste a alegada contradição, tendo sido, por unanimidade, assentado o
entendimento de que o encerramento do prazo de inelegibilidade após o dia
da eleição não constitui fato superveniente apto para afastar a inelegibilidade.
Incidência do Enunciado nº 70 da Súmula do TSE.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(TSE. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018794, Acórdão, Relator(a)
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário da justiça
eletrônica, Tomo 66, Data 14/04/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA.

(...)

2. De acordo com o entendimento pacífico do Tribunal Superior Eleitoral, a
contradição que autoriza o conhecimento e o acolhimento dos embargos de
declaração é a verificada internamente no acórdão, entre as respectivas
premissas e a conclusão, e não entre o aresto e o entendimento da parte
acerca da valoração da prova e da correta interpretação do direito, vício que
não se observa na espécie.

(...)

6. Os embargos de declaração não se prestam para fins de revisão dos
fundamentos e da respectiva conclusão do acórdão embargado, à míngua de
vício preconizado no art. 275 do Código Eleitoral. Embargos de declaração
rejeitados.

(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 060512161, Acórdão, Relator(a) Min.
Num. 44111949 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182328400000043062964
Número do documento: 24100519182328400000043062964
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 15:34:09

Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo
100, Data 22/05/2020)

No mais, as alegações de que os documentos notariais apresentados seriam
dotados de fé pública, bem como a discordância sobre a valoração das provas, já foram
devidamente analisadas no acórdão embargado, não sendo cabível a rediscussão da
matéria em sede de embargos de declaração.

Deste modo, diferente do que quer fazer crer o embargante, todas as teses
que levaram ao julgamento pela procedência do pedido formulado pelo PL,
reconhecendo-se o ato de infidelidade partidária por parte do recorrente, foram
devidamente enfrentadas e fundamentadas, na medida em que se constata elucidação
sobre os motivos que levaram ao convencimento desta Corte. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE EXPRESSA DE TODOS OS
ELEMENTOS DE PROVA UTILIZADOS PARA A FORMAÇÃO DO
CONVENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. (TREPR, AIME nº 060072702
Acórdão nº 61891 VERÊ - PR, Relator(a): Des. Rodrigo Otavio Rodrigues
Gomes do Amaral, Julgamento: 19/04/2023 Publicação: 27/04/2023).

O que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte
com o resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas, pretendendo a
reapreciação da matéria, o que não é cabível na estreita via dos embargos declaratórios.

Esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.
CONTAS DESAPROVADAS. DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO
PARTIDO. PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA
FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO
QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE DOS
RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO
REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA
SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Num. 44111949 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182328400000043062964
Número do documento: 24100519182328400000043062964
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 15:34:09

(...)

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente
quando houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo
erro material, conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do
Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de
omissão ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração,
tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão
impugnado.

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão
tenha se firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021).

Em conclusão, inexistindo a contradição alegada, resta evidente a pretensão
do embargante de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos
embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de
declaração opostos por VICTOR ANDREY SILVEIRA, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA/ PERDA DE CARGO ELETIVO (1327) Nº 0600238-77.2024.6.16.0000 - Coronel
Domingos Soares - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - EMBARGANTES: VICTOR ANDREY SILVEIRA DOS SANTOS, PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - Advogado dos EMBARGANTES: MARCELO PIASSA
Num. 44111949 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182328400000043062964
Número do documento: 24100519182328400000043062964
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 15:34:09

MALAGI - PR51111- EMBARGADAS: PARTIDO LIBERAL - PL (COMISSÃO PROVISÓRIA
MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES/PR), PARTIDO DA REPUBLICA - PR -
Advogado das EMBARGADAS: ALEXANDRE DA SILVA - PR56687

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.10.2024

Num. 44111949 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182328400000043062964
Número do documento: 24100519182328400000043062964
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 15:34:09